Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS NÃO ADIMPLIDOS PELO COMPRADOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$3.963,90 (três mil novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o pagamento, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; b) CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação desta sentença.”
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. O recorrente requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, assim como a condenação da autora/recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de ofensas perpetradas.
4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Acerca da condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, constata-se que o pedido não foi formulado na origem, impossibilitando a sua análise pela Turma Recursal, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido quanto ao pedido de condenação da autora/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
6. O contexto probatório atestou que em 06/04/2017 a autora/recorrida vendeu imóvel ao réu/recorrente, ocasião em que este ficou responsável pela adequação do imóvel, segundo as exigências legais, para a emissão da carta de habite-se, no prazo de 90 dias úteis. O prazo não foi cumprido e a carta de habite-se foi expedida em 29 de março de 2019, enquanto a propriedade foi transferida em 31/10/2020, após a liberação do financiamento bancário.
7. A autora foi notificada em abril de 2023, para pagamento de tarifas referentes a carta de habite-se, nos valores de RS3.660,58 e RS73,62. Ademais, em decorrência do inadimplemento de fatura da CAESB, vinculada ao imóvel vendido, o nome da autora foi negativado e a dívida protestada.
8. No caso, a autora comprovou o inadimplemento do réu e os desdobramentos negativos decorrentes, assim como comprovou o pagamento de dívidas de responsabilidade do réu, legitimando a indenização por danos materiais e morais, porquanto ocorreu o protesto de dívida em seu nome, por força de serviço fornecido ao imóvel do réu.
9. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), importando ressaltar que a autora não demonstrou que providenciou a transferência de titularidade do serviço de fornecimento de água, medida que não estava atrelada à anuência do réu. Outrossim, a adequação do valor atende aos parâmetros adotados nas Turmas Recursais.
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. O juízo de origem nomeou advogada dativa ao recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios são fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, observados os critérios legais, arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo. A certidão relativa aos honorários é emitida na origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).